Tribunal: TJBA
Processo: 8154543-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154543-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL PORTO SANTOS FERRARO

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA (CID E66). INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA RESTRITIVA. ABUSIVIDADE. DISTINÇÃO ENTRE TRATAMENTO MÉDICO E PROCEDIMENTO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA ADEQUADA NA REDE CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8154543-98.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante DANIEL PORTO SANTOS FERRARO e como apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.